Tribunal: STF
Processo: ARE 1563564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DO BÔNUS DE EFICIÊNCIA NO MESMO PATAMAR PAGO AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    -Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento do direito do autor ao pagamento do bônus de eficiência e produtividade no mesmo patamar pago aos servidores ativos, uma vez que a aposentadoria foi concedida antes da promulgação da EC 41/03, o que assegura paridade com os ativos.



    -O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira encontra-se previsto na Lei 13.464/2017. Em relação aos percentuais do aludido bônus, o parágrafo 2º do artigo 7º estabeleceu que será pago aos aposentados de acordo com os percentuais definidos na tabela "a" do Anexo IV, o qual tem como parâmetro o tempo de aposentadoria para definição do percentual máximo devido ao servidor. Por outro lado, em relação aos servidores ativos, o parágrafo 1º do mesmo artigo 7º estabeleceu que o bônus é devido de acordo com a tabela "a" do Anexo III, a qual também utiliza o tempo (in casu, o tempo no cargo) como critério para definição do percentual máximo aplicável a cada servidor. Destarte, a norma determinou critério objetivo para sua aferição.



    -Enquanto não regulamentados os critérios para apuração do índice de eficiência institucional pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, o artigo 11, parágrafo 2º, da Lei 13.464/2017, previu valores fixos concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, aplicando o critério supramencionado.



    -A vantagem não é dotada de caráter genérico e não deve ser concedida ao apelante em igual valor em relação aos servidores ativos, sendo inaplicável ao caso a paridade entre ativos e inativos, até mesmo porque a norma legal, frise-se, estabelece percentuais diferentes entre os próprios ativos.



    - Não obstante a jurisprudência do STF tenha fixado a orientação de que os benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, devem ser estendidos aos servidores inativos com direito à paridade remuneratória, observa-se que referida orientação não incide na espécie, na medida em que, conforme mencionado, o Bônus de Eficiência e Produtividade não ostenta caráter genérico, afigura-se escorreita a sentença que indeferiu o pedido de implementação, em paridade com os servidores da ativa, do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, nos proventos de aposentadoria do autor.



    -Recurso do autor desprovido, com a majoração dos honorários em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo juízo a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente